Tribunal: STF
Processo: Ext 1574
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REINO DA ESPANHA. PEDIDO DE REFÚGIO INDEFERIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTRADIÇÃO. ENTREGA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE. NADA MAIS A PROVER. ARQUIVE-SE.
    1. Em 13.8.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, decidiu:
    “EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.
    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para executar a sentença condenatória imposta.
    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de homicídio qualificado, homicídio simples, tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e espanhola.
    5. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição.
    6. O extraditando foi autuado em flagrante no Brasil por uso de documentos falsos. A prática é de menor reprovabilidade comparado à gravidade dos crimes a ele imputados na Espanha.
    7. Com base na parte final do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, autorização de imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo.
    8. Extradição deferida” (fl. 479).
    2. Interpostos Agravo Regimental e Embargos de Declaração, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 18.10.2019 a 24.10.2019, por unanimidade, não conheceu do primeiro recurso e rejeitou o segundo:
    “EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO JUNTADO AOS AUTOS QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Agravo Regimental interposto em 12.8.2019, às 22h19min., após, portando, o horário de funcionamento da Secretaria Judiciária. Processo físico. Petição juntada no dia seguinte, 13.8.2019, mesma data já previamente agendada para a sessão de julgamento desta Extradição. Impossibilidade de análise do recurso na sessão de julgamento.
    2. Não é permitido à parte escolher em qual órgão colegiado seu processo será julgado, estando a questão afeta ao âmbito de discricionariedade do Relator do processo, o que afasta, inclusive, a possibilidade de recurso, que, uma vez interposto, não deve ser conhecido. Precedentes.
    3. É pacífico o entendimento de que os Embargos de Declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.
    4. Recurso de Agravo Regimental não conhecido e Embargos de Declaração rejeitados”.
    3. Contra essa decisão, em 28.10.2019, a defesa do extraditando apresentou Embargos de Divergência, não admitidos, por decisão monocrática, em 11.12.2019. Não houve recurso quanto a essa decisão.
    4. Em 19.12.2019, a Secretaria Judiciária certificou que “o(a) acórdão/decisão publicado(a) no dia 26/08/2019 transitou em julgado para o extraditando em 03/09/2019” (fl. 641).
    5. Em 20.12.2019, a defesa do extraditando informou ter promovido a juntada do comprovante de pedido de refúgio junto ao CONARE, feito em 6.11.2019, e requereu a desconstituição do trânsito em julgado e a suspensão deste processo extradicional.
    6. Em 23.12.2019, os autos foram remetidos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal e o Presidente, Ministro Dias Toffoli, na mesma data, proferiu despacho pela ausência de atuação excepcional durante o recesso forense (art. 13, inc. VIII, do RISTF). 
    7. Em 3.2.2020, determinei:
    “oficie-se ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, para informar, no prazo de dez dias, sobre a existência ou não de solicitação de refúgio pelo extraditando e, em caso positivo, o andamento atualizado do mesmo.
    8. Com a resposta, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    9. Cumpridas as providências, voltem-me os autos imediatamente conclusos”.
    8. Em 12.2.2020, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que “o nacional espanhol Carlos Garcia Julia foi entregue às autoridades espanholas em 06/02/2020” (fl. 664).
    9. Em 17.2.2020, o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE informou que:
    “[a] solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, sob registro SEI 08018.016510/2019-30, foi indeferida pelo Comitê Nacional para os Refugiados - Conare, na 145ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de dezembro de 2019, por não estarem presentes os requisitos do art. 1º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, tudo conforme PARECER 2077/2019/CONARE_em_prod/CONARE/DEMIG/SENAJUS(10307584) e CERTIDÃO SEI 10433934.
    2. Nos termos do art. 29 e seguintes da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, o requerente foi notificado da decisão do Comitê na data de 06.12.2019 (SEI 10448518), tendo 15 dias para recorrer da decisão administrativa do Comitê Nacional para os Refugiados, não o fazendo até a presente data, conforme ausência de recurso interposto perante o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o que significa que o processo transitou em julgado administrativo.
    3. Não restaria, pois, s.m.j., e nos termos da Lei nº 9.474, de 1997, nenhum óbice ao seguimento do processo extradicional” (fl. 670).
    10. Em 20.02.2020, a Procuradoria-Geral da República cientificou “ciência da r. decisão de fls. 666/669, bem como do documento de fls. 664 que atesta a entrega do extraditando ao Governo da Espanha, realizada em 6/2/2020” (fl. 686).
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    11. Tem-se nos autos que o pedido de refúgio feito pelo extraditando foi analisado e indeferido pelo Comitê Nacional para Refugiados – CONARE. Devidamente intimado, o extraditando não recorreu e a decisão administrativa transitou em julgado.
    Assim, nos termos do art. 34 da Lei 9.474/1997, não se há cogitar de suspensão deste processo extradicional, mantendo-se, portanto, o seu trânsito em julgado:
    “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio” (grifos nossos).
    Frise-se, ainda, que, em 6.2.2020, o nacional espanhol foi entregue às autoridades espanholas.
    12. Diante do exposto, nada mais havendo para se analisar nestes autos, determino o seu arquivamento.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora